Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0734210-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUDMILLA PERICOLE DE ALMEIDA SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUDMILLA PERICOLE DE ALMEIDA SOUZA, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante relata ter sido admitida na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Ceilândia em 19 de outubro de 2021, com encaminhamento médico para imediata internação e anticoagulação plena. Sustenta permanecer na Unidade supracitada, até a presente data, razão pela qual pleiteia a concessão da liminar com o escopo de determinar a sua imediata transferência para unidade de internação para hospital público ou particular, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa. Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de colacionar documentos hábeis a comprovar o seu atendimento naquela unidade pública de saúde. Os relatórios médicos, inclusive o pedido de internação, são oriundos de clínica médica particular. Ademais, denota-se que os exames médicos realizados pela autora datam do dia 19 de outubro do corrente ano. Considerando o lapso temporal, faz-se necessária a comprovação de que a impetrante ainda necessita de cuidados em nosocômio público. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6o da Lei no 12.016/2009 e 321 do Código de Processo Civil, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para trazer a comprovação de que se encontra aguardando atendimento na rede pública de saúde. Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista do Conselho da Magistratura